Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703131-52.2019.8.07.0018 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MATHEUS BARRA DE SOUZA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 14a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 13 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator